Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712064-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. LAUDO DEFINITIVO SEM INOVAÇÃO. STJ ERESP N. 1.544.057/RJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VESTÍGIOS DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA POLICIAIS, LAUDO PERICIAL E IMAGENS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo toxicológico definitivo é essencial para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 1.1. A jurisprudência pátria, no entanto, em situações excepcionais, entende que a materialidade do crime pode ser comprovada pelo laudo preliminar, desde que este ofereça um grau de certeza comparável ao do laudo definitivo, por ter sido realizado por perito oficial em procedimento adequado, e pelos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.2. Em que pese o Laudo Definitivo ter sido colacionado após as alegações finais por memoriais, ele apenas confirma o Laudo Preliminar que foi produzido por perito oficial, além dos demais elementos de prova colacionados aos autos. 1.3. Precedentes ERESP N. 1.544.057/RJ. 2. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158-A, CPP). 2.1. A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula. 2.2. Devidamente documentados a data e hora da apreensão, a identificação dos policiais envolvidos, a descrição precisa da droga (tipo, quantidade, forma de embalagem), além de condições e local de armazenamento, agregando-se o material apenas para o exame em conjunto, registrando-se todo o manuseio do material. 3. As declarações de agentes policiais, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, não tendo sido demonstrado pela Defesa quaisquer elementos capazes de elidir a veracidade das palavras destas testemunhas (CPP, art. 156). 4. Em que pese a diminuta quantidade de entorpecente, deve-se destacar que a quantidade de droga por si só não afasta a conduta de tráfico, pois somente uma das diversas circunstâncias a serem verificadas no caso concreto. 4.1. Essas circunstâncias que evidenciam o tráfico são depreendidas da intenção da comercialização, notadamente, caracterizada pela forma em embalo e evidências de distribuição, além do comportamento vislumbrado, na qual é possível verificar a interação e troca de objetos entre os acusados e transeuntes (possivelmente outros usuários). 4.2. Desse modo, restou devidamente comprovada a modalidade “trazer consigo” e “vender” (art. 33, caput, Lei de Drogas), de modo que a quantidade de entorpecente e a espécie somente devem ser analisadas para a fixação e individualização da pena. 5. Não existente critério matemático, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes. 6. Inaplicável o privilégio previsto art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que um dos acusados é reincidente. 7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 564, inciso IV, do CPP, sustentando a nulidade da sentença, porquanto a prova pericial foi juntada após as alegações finais, impossibilitando a defesa de se manifestar sobre o respectivo laudo; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalta que não é reincidente específico, possui bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, e 564, inciso IV, ambos do CPP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Em que pese o Laudo Definitivo (ID 60639346) ter sido colacionado após as alegações finais por memoriais, ele apenas confirma o Laudo Preliminar (ID 60639153), que foi produzido por perito oficial, além dos demais elementos de prova colacionados aos autos. (...) De fato, é possível verificar nas imagens (ID60639152) de plano que o acusado CARLOS HENRIQUE está com um saco plástico nas mãos e aparenta separar algo, enquanto outro rapaz aguarda. O rapaz pega algo das mãos de CARLOS HENRIQUE e se afasta mexendo no saco de plástico que acabara de pegar, que pelas imagens, depreende-se a existência de algo envolto. CARLOS HENRIQUE afirma que nunca foi ao local, não conhecia ninguém ali e que apenas deu um pedaço de plástico para uma pessoa que lhe pediu, o que não se mostra verossímil. (...) Sob esse panorama, não prospera as alegações recursais, de insuficiência probatória para fins de absolvição (CPP, art. 386, IV e VII), tampouco há falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois a provas colacionadas indicam com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não somente a posse para o uso de droga. (...) Inaplicável o privilégio previsto art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o acusado é reincidente". (ID 64269414). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). E ainda "Para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Portanto, estando caracterizada a reincidência, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo e não específica, é vedado o reconhecimento do privilégio por expressa vedação legal" (AgRg no HC 920.002/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021